Tribunal: TJPA
Processo: 0804767-86.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804767-86.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANDERSON DA COSTA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE TUBERCULOSO. RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. OS PRESÍDIOS DO ESTADO ESTÃO TOMANDO TODOS OS CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA A PRESERVAÇÃO DOS DETENTOS. A CRISE DO NOVO CORONAVÍRUS DEVE SER SEMPRE LEVADA EM CONTA NA ANÁLISE DE PLEITOS DE LIBERTAÇÃO DE PRESOS, MAS, INELUDIVELMENTE, NÃO É UM PASSE LIVRE PARA A LIBERAÇÃO DE TODOS, POIS AINDA PERSISTE O DIREITO DA COLETIVIDADE EM VER PRESERVADA A PAZ SOCIAL. CONHECIDO E DENEGADO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente
ANDERSON DA COSTA SILVA
indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital.

Esclarece a impetrante que o paciente vem sofrendo coação ilegal em razão do excesso de prazo na análise do pedido de prisão domiciliar por figurar no grupo de risco previsto na Recomendação nº 62 do CNJ (Tuberculose).

Esclarece, que foi solicitado laudo médico ou informações a SEAP, no dia 30/04/2020, ocorre que até a presente data o referido laudo não foi juntado, encontrando-se o pedido pendente.

Diante disso, requer a concessão da liminar, para que o paciente seja posto em prisão domiciliar, em razão da pandemia causada pelo COVID-19.

Juntou documentos nos autos eletrônicos, fls. 13/37.

Os autos foram encaminhados a minha relatoria, sendo denegada a liminar e solicitada informações à autoridade coatora.

Prestadas as informações os autos foram enviados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

O fulcro da impetração figura na recomendação nº 62 do CNJ, postulando a prisão domiciliar do paciente em razão da pandemia, COVID-19, por figura no grupo de risco (tuberculoso).

Como já é notório várias medidas foram tomadas nos presídios do Estado para preservar a saúde dos detentos, como a desinfecção das penitenciarias, separação dos presos pertencentes ao grupo de risco dos demais, como muito bem salientou a autoridade coatora, como passo a transcrever:

“- O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para análise do pleito de prisão domiciliar.

- Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo solicitou informações à SEAP sobre as atuais condições de saúde do apenado, bem como, se a Casa Penal possui estrutura para prover a assistência médica e proporcionar o tratamento adequado, incluindo transporte e escolta realizada por agente penitenciário no caso de necessidade de atendimento fora do estabelecimento prisional.

- Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID- 19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando- se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.
”

Assim, o risco é iminente para todos, e não só para a população carcerária, não podendo ser usado o coronavirus como atestado de liberdade, além de que verifico que as medidas adotas na penitenciaria o privaram da contaminação, pois não foi anexado nem um documento que a comprove, apesar de figurar no grupo de risco. Excelente sinal que estão cumprindo as determinações de prevenção à saúde dos detentos.

O sistema prisional, por óbvio, constitui ambiente de relativa segurança em relação ao novo coronavírus, tendo em vista a própria condição do preso de estar isolado da sociedade o expõe a menor risco de contaminação.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº

567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Diante do exposto, conheço do writ e denego a ordem de prisão domiciliar, em consonância com o parecer ministerial.

Belém, 18/06/2020